Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÕES REFORMADAS. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento do ente público pelo Órgão Colegiado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de outro recurso, apesar da ausência de efeito suspensivo reconhecida judicialmente.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia reside em saber: (i) se a parte agravante-exequente ainda detém interesse recursal após o julgamento do recurso do ente público; (ii) se a negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ente público afasta a possibilidade de paralisação da execução individual.
III. Razões de decidir:
4. A decisão monocrática desta Relatoria que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal deve ser reformada, pois o Juízo a quo erroneamente condicionou a expedição de requisitórios a preclusão da decisão, em razão de recursos desprovidos de efeito suspensivo.
5. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi desprovido, sem efeito suspensivo, e a jurisprudência consolidada do TJDFT afasta a suspensão da execução individual nessas hipóteses.
6. Ainda que pendente julgamento de recurso especial interposto pelo ente público contra o acórdão que desproveu o agravo de instrumento, não se vislumbra a possibilidade de modificação do decisum, tendo em vista que o recurso não é dotado de efeito suspensivo.
IV. Dispositivo:
7. Agravos interno e de instrumento conhecidos e providos.